Tribunal: TCU
Processo: 018.038/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3332/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para a adoção das providências de sua alçada; e arquivar os presentes autos, de acordo com o parecer da SeinfraUrb: 1. Processo TC- Processo 018.038/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Andradina - MS 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.